Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. DECISÃO COLETIVA EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. PROBLEMAS DE SAÚDE JÁ TRATADOS EM PEDIDO AUTÔNOMO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada do regime semiaberto para o aberto, com base nos critérios definidos no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015, sob o fundamento de que o apenado não preenche o requisito objetivo de cumprimento da pena no prazo de 180 dias estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos fixados para a concessão da progressão antecipada de regime prevista no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015; e (ii) estabelecer se a existência de problemas de saúde autoriza, por si só, a antecipação do regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão no Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015 condiciona a progressão antecipada ao preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (cumprimento da pena que autorize a progressão até 180 dias a partir de 07/01/2025) e subjetivo (bom comportamento carcerário e aptidão para o convívio em liberdade), conforme artigo 112, § 1o, da LEP.
4. O agravante tem data prevista para progressão ao regime aberto em 16/11/2025, o que excede o prazo-limite fixado pela decisão normativa, afastando o preenchimento do requisito objetivo.
5. Problemas de saúde do apenado, ainda que relevantes, não constituem fundamento jurídico suficiente para progressão antecipada de regime, devendo ser analisados em pedidos próprios, como o de prisão domiciliar (LEP, art. 117), que já tramita de forma autônoma perante o juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. A progressão antecipada de regime prevista em decisão coletiva proferida em Pedido de Providências exige o cumprimento simultâneo dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo indevida sua concessão a apenado que não atenda a ambos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 59; LEP, arts. 112, §1o, e 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Pedido de Providências no 0413427-45.2024.8.07.0015; STJ, HC 638.077/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02/03/2021.